Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718244-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE TEIXEIRA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marlene Teixeira Rodrigues em face da r. decisão (ID 158000601, na origem) que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender o lançamento e obrigação de pagamento mensal das parcelas de R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos), referentes a compras que afirma terem sido realizadas mediante fraude, no cartão de crédito da Agravante, as quais totalizam o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), bem como determinar que o Réu/Agravado se abstenha de incluir o nome da Autora/Agravante nos cadastros de inadimplentes. Narra, em resumo, ter sido vítima de fraude bancária denominada “golpe do motoboy”, que gerou compras fraudulentas nos cartões de débito e de crédito, destoantes do perfil bancário da consumidora. Sustenta haver realizado registro administrativo de contestação das compras perante o Agravado e recebido o estorno do valor da compra feita no débito, mas sem sucesso com relação à compra efetuada no cartão de crédito. Alega que os valores cobrados não são devidos, diante da responsabilidade objetiva dos Réu/Agravado por falhas na prestação dos serviços financeiros aos consumidores. Aduz que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as compras somam quantia exorbitante, apta a abalar a subsistência da Agravante, e cujo inadimplemento poderá ensejar a negativação indevida do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, em regra, nesses casos de fraude bancária denominada “golpe do motoboy”, tenho adotado o entendimento de que a análise da questão demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, por conseguinte, a concessão da antecipação de tutela. Todavia, no caso concreto, a documentação coligida ao feito demonstra que, a despeito de realizada, em 4/4/2023, a contestação da compra no cartão de crédito, o pedido foi negado em 18/4/2023 e, assim, os valores passaram a ser cobrados na fatura do cartão da Agravante, com vencimento a partir de 8/5/2023 - 6 (seis) parcelas mensais de R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) (ID 46624110 - pág. 11, 31/32). Além de contestar a transação, a Agravante registrou boletim de ocorrência e reclamação no Procon/DF (ID 46624110 - pág. 49/73). Assim, a despeito de a Agravante haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu dados bancários e senha a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da consumidora destoaram completamente do histórico de gastos dela, conforme faturas de meses anteriores coligidas ao feito (ID 46624110 - pág. 33/48), de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la, máxime quando já deferida a glosa da despesa ocorrida via cartão de débito. E, não bastasse a discrepância nas transações, a instituição financeira foi direta e expressamente alertada pela Agravante ao contestar a transação, mas preferiu proceder à cobrança dos valores impugnados. Essas circunstâncias indicam a falha na prestação do serviço por parte do Réu, a evidenciar a probabilidade do direito da Autora/Agravante. Sobre o tema, colaciono julgado de minha relatoria, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. A despeito de a Autora/Apelante ter reconhecido que, por ter acreditado estar tratando com preposto do banco Réu/Apelado, compareceu ao caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário para a realização de uma suposta atualização de dados cadastrais, não se pode desconsiderar que a realização de 55 (cinquenta e cinco) transferências bancárias - TEDs, a partir da conta bancária da consumidora, via internet e todas na mesma data, destoava completamente do perfil e do histórico de gastos dela, consoante extratos dos meses anteriores, máxime por se tratar de uma pessoa idosa, aposentada, e que recebe proventos mensais no valor líquido de R$ 4.329,37 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), muito inferior ao total das referidas transferências eletrônicas. 3. Incumbindo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e constatando-se, no caso, a notória atipicidade e recorrência das 55 (cinquenta e cinco) TEDs realizadas, no mesmo dia, a partir da conta bancária da consumidora, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do banco Réu/Apelado, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais. 4. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1391354, 07171142020208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) O periculum in mora também se evidencia, notadamente quando já iniciada a cobrança de parcelas de importe elevado – R$ R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos) – com potencial para comprometer a subsistência da Agravante, bem como resultar em inscrição do nome dela em cadastros de proteção ao crédito. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Réu/Agravado suspenda a cobrança do valor discutido na demanda – 6 (seis) parcelas de R$ 9.166,70 (nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) –, até o julgamento final do processo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator